Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO GENITOR. PLANO COM COBERTURA DE OBSTETRÍCIA. EXTENSÃO AO MENOR/NETO. CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É relevante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. O apelado nasceu aos 07/03/2023, prematuro de 34 semanas e 1 dia, com peso de 1590g, necessitando de internação em UTI neonatal desde o nascimento, inclusive com suporte ventilatório em uso de CPAP nasal, sem previsão de retirada ou de alta, consoante relatório médico.
3. O menor é filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e cujo plano assegura a cobertura ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia.
4. Por sua vez, a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, ‘a’, assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto.
5. No caso dos autos, a conduta ilícita da ré mostra-se presente diante da negativa de incluir o autor como beneficiário de seu plano de saúde, na qualidade de dependente, apesar de ser filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e de o plano assegurar a cobertura para obstetrícia.
6. Atentando-se ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação, pois atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência do TJDFT em casos análogos.
7. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida para majorar o valor de indenização por danos morais.